Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0707448-16.2020.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS MASCARENHAS LEAL IMPETRANTE: CAIO EDUARDO DE SOUSA MOREIRA, CELSO LUIZ BRAGA DE LEMOS AUTORIDADE: D. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL - DF D E C I S Ã O Cuida-se do segundo habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CELSO LUIZ BRAGA DE LEMOS e CAIO EDUARDO DE SOUSA MOREIRA em favor de MATHEUS MASCARENHAS LEAL, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, preso em flagrante no dia 28/08/2019, acusado pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), sem qualquer previsão para o encerramento da instrução criminal, diante da suspensão das audiências de instrução e julgamento no âmbito da Justiça do Distrito Federal. O impetrante narra que, apesar de a questão quanto ao excesso de prazo já ter sido analisada pelo Colegiado, há fatos novos que autorizam a retomada do pedido de relaxamento da prisão, tendo em vista que, ao contrário do previsto anteriormente, a instrução criminal não foi finalizada na última audiência, realizada no dia 04/03/2020, porque uma das testemunhas não compareceu ao ato, e a Acusação insiste em ouvi-la. Nova audiência foi agendada para o dia 28/04/2020, entretanto, não poderá mais será realizada, em razão das medidas tomadas pelo Tribunal para evitar a propagação do surto de COVID-19. Sustenta que o paciente, preso há mais de 216 (duzentos e dezesseis) dias, está sendo submetido à prisão ilegal, demasiadamente longa, que transcende a natureza cautelar e se torna verdadeiro castigo, sem ter dado causa ao prolongamento do prazo para a formação da culpa. Alega que a decisão do Juízo de manter a prisão cautelar do paciente está amparada em alegado “extenso histórico de dedicação criminosa”, no entanto, o acusado conta com apenas uma condenação, cuja pena foi estabelecida em dois anos de reclusão, substituída por duas penas restritiva de direitos, de modo que a manutenção do cárcere carece de fundamentação concreta. Entende, assim, que o excesso ilegal de prazo tornou-se patente e que a manutenção da prisão preventiva, no caso, viola, a um só tempo, Instrução Normativa da Corregedoria de Justiça desta Corte, que estabelece prazos para encerramento da instrução criminal, e Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que sugeriu a reavaliação das prisões preventivas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade e das que tenha excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Requer, por fim, a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou para determinar a substituição por medidas cautelares diversas. Em despacho de id 15357565, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestação quanto aos fatos novos apresentados na presente impetração, em especial a Recomendação n. 62 do CNJ, de 17/03/2020 e a Portaria Conjunta n. 33 desta Corte de Justiça. Em documento de id 15409793, o Procurador de Justiça manifesta-se pelo indeferimento da inicial e arquivamento dos autos, por entender que a impetração nada mais é do que reiteração de habeas corpus anterior. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o impetrante pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus, ao fundamento, em síntese, que o adiamento da audiência de instrução e julgamento, em razão da suspensão determinada pelo próprio Tribunal, torna ilegal a prisão preventiva imposta ao paciente, por excesso de prazo para formação da culpa, destacando que há recomendação do CNJ para reavaliação de prisões provisórias que excedem o prazo de 90 (noventa) dias. Registro, na oportunidade, que essa c. Turma Criminal já analisou habeas corpus impetrado em favor do paciente, concluindo pela ausência de constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo para a conclusão do feito. Confira-se a ementa do julgado (HC n. 0702071-64.2020.8.07.0000): PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A observância dos prazos constitui direito do acusado, contudo o tempo de duração do processo não pode ser analisado com rigor absoluto, e o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se promover a análise pormenorizada do caso concreto. 2. Ordem denegada. (acórdão n. 1231351) Sabe-se que a medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo necessária, para sua concessão, a demonstração plena do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Entretanto, nessa sede de cognição sumária, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, não vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado, que autorizaria a concessão liminar do habeas corpus, porquanto, como registrado, já houve manifestação, pelo Colegiado, quanto à legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, de modo que não se pode falar em patente constrangimento ilegal sobre esse aspecto. Quanto ao fato novo trazido na impetração, de alargamento do prazo para a formação da culpa, em razão do adiamento da audiência de instrução e julgamento, há de se considerar a excepcionalidade de medidas adotadas pela Justiça do Distrito Federal para prevenir e reduzir os riscos de contaminação com do COVID-19 que assola o país. O constrangimento ilegal por excesso de prazo no presente caso só poderia ser reconhecido, em sede liminar, se a demora fosse injustificada, contudo, o alargamento do prazo está suficientemente esclarecido e amparado na necessária suspensão das atividades presenciais no âmbito do Tribunal de Justiça, incluindo as audiências, determinada na Portaria Conjunta n. 30, de 18/03/2020, como meio de evitar a propagação da doença. Não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Entretanto, embora direito do acusado, o tempo de duração do processo não pode ser analisado com rigor absoluto e, ao menos nessa etapa processual, não se mostra suficiente a autorizar a concessão liminar da ordem, como pretende a presente ação. No que diz respeito à Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, também citada na presente impetração, destaca-se que o aconselhamento para colocação em liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares, deve ser analisado com cautela, em atenção às peculiaridades de cada caso, sendo certo que as autoridades responsáveis pelo sistema penitenciário têm tomado providências para minimizar os riscos de contaminação e garantir a segurança dos presos. Sendo assim, no quadro ora apresentado, recomendável a manutenção do decreto prisional preventivo voltado ao paciente, e aparentemente adequado, de modo que as questões trazidas no presente habeas corpus devem novamente ser objeto de discussão pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Dispensada nova vista à douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista o teor do documento de id 15409793. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 02 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator .